Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Cuida-se de arguição de impedimento formulada por GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS em face dos membros da 1a Turma Criminal do TJDFT, os Desembargadores GILBERTO DE OLIVEIRA (Relator), CÉSAR LOYOLA (1o Vogal) e CARLOS PIRES SOARES NETO (2o Vogal), participantes na ocasião do quórum do colegiado na prolação do acórdão lançado no processo 0709334-81.2019.8.07.0001. Alega o réu, ora excipiente, em síntese, que se insurgiu no processo de referência (0709334-81.2019.8.07.0001) contra acórdão lançado pela oportunidade do julgamento de recurso de apelação criminal em razão de ter sido incluído em pauta para julgamento sem que tenha sido facultada a sustentação oral por parte da defesa. Sinaliza que opôs embargos de declaração diante da nulidade e que os aclaratórios foram providos para anular o acórdão da apelação e determinar um novo julgamento, asseverando, contudo, os Desembargadores componentes do quórum do primeiro julgamento da apelação estariam impedidos de participar do novo julgamento e que, acaso mantido o quórum com os mesmos membros, a sustentação oral se revestiria de mera formalidade incapaz de influenciar da forma devida no julgamento final do apelo. Requer o acolhimento da arguição para que seja reconhecido o impedimento dos membros da 1a Turma Criminal participantes do quórum da apelação interposta no processo n.o 0709334-81.2019.8.07.0001 e que o referido recurso seja redistribuído para outra Turma Criminal. Pelo despacho de ID 32687818, em observância ao princípio da não surpresa e da oportunização do contraditório, determinei a intimação do excipiente para que indicasse, de forma precisa, o amparo legal e o enquadramento de fato para arguição de impedimento. Em resposta (ID 33061832), o excipiente complementa esclarecimentos e indica que a pretensão de impedimento está fundada no artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. É o relatório necessário. DECIDO. A arguição de impedimento deve indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa dos magistrados (artigo 315 do Regimento Interno), observado que as causas de impedimento previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal são determinadas em rol taxativo e que não comporta interpretação ampliativa. As argumentações lançadas pelo excipiente não conduzem a nenhuma das situações de impedimento dos magistrados ante a falta de subsunção da narrativa às hipóteses legais estritas do artigo 252 do Código de Processo Penal: Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. As hipóteses legais de impedimento reportam exceções ao princípio do juiz natural, revestindo-se de rol taxativo que não comporta interpretação ampliativa. A situação anunciada não se emoldura em pretensão de declaração de impedimento transcrita no artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto os Desembargadores atuantes na oportunidade no órgão da Turma Criminal, escolhido mediante distribuição aleatória e regular para processamento e julgamento da apelação consoante as normas regimentais, não funcionaram como magistrados em outra instância nestes mesmos autos prenunciando qualquer juízo valorativo sobre o caso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. ART. 252 DO CPP. ROL TAXATIVO. ATUAÇÃO DO MESMO JUIZ EM AÇÕES CIVIL E PENAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Sodalício consolidou-se no sentido de que o rol de situações de impedimento previsto no art. 252 do Código de Processo Penal possui natureza taxativa, não podendo ser interpretado de maneira extensiva. 2. Inviável se estender a aplicação do mencionado dispositivo legal aos casos em que o mesmo juiz conhece, no mesmo grau de jurisdição, da causa no âmbito de ação civil pública e ação penal, pois não se está diante de um magistrado atuando em 'outra instância'. 3. No caso dos autos, o fato de a juíza, na origem, ter proferido liminar em ação de natureza cível desfavorável ao recorrente não a torna impedida, pois há a necessidade de se comprovar qualquer circunstância que traga real dúvida quanto à imparcialidade do juízo. 4. O reconhecimento da suspeição na via do apelo nobre constitui-se em revolvimento de conteúdo fático-probatório, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de elementos a indicar a quebra da imparcialidade da magistrada atuante no feito, razão pela qual o pleito contido no apelo nobre esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1409854/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPEDIMENTO DO RELATOR. PARTICIPAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE PROCESSO CONEXO. RÉU DA AÇÃO NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ART. 252, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ROL TAXATIVO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NO MESMO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a presente ação penal estar conexa a 60 (sessenta) outras ajuizadas com vistas à responsabilização penal de autores do chamado 'esquema das associações' de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o fato de o Desembargador-relator ter participado, em primeiro grau, de processo conexo, de cuja relação jurídica não consta o réu, não impede a sua atuação na presente Exceção de Incompetência, pois, conforme o art. 252, III, do CPP, entre as causas taxativamente previstas, só configura impedimento a anterior atuação dos magistrados no mesmo processo. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1518218/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) Logo, inexiste substrato jurídico que dê lastro à pretensão de impedimento dos magistrados exceptos frente à falta de enquadramento legal às situações legais de excepcional contorno das balizadas do princípio do juiz natural, restando imperativa a rejeição liminar da presente arguição de impedimento. Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE a presente arguição de impedimento, nos termos do artigo 146, §4o c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 3o do Código de Processo Penal e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Dê ciência aos exceptos por meio de ofício. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora